Tribunal: STF
Processo: ARE 1307995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade. 
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso extraordinário, visto que o prazo para interposição foi suspenso nos dias 20/03/2020 até 30/04/2020, conforme estabeleceu a Resolução n° 303 de 19/03/2020 do CNJ.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ““APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. SERVIDOR PÚBLICO DO ERJ. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM UNIDADE PRISIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA (GAP) QUE SE FAZ DEVIDA COM DEDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE) PERCEBIDA SOB A MESMA RUBRICA, COMO DETERMINADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE E. TJRJ. IRRESIGNAÇÃO DO ERJ QUE NÃO MERECE PROSPERAR. 1. Pretende o autor agregar aos seus vencimentos gratificação de 230% a título de atividade perigosa e especial desempenhada, com os consequentes efeitos decorrentes da incorporação, em razão de exercer atividade educacional voltada para menores infratores. 2. A Lei nº 3.694/01 estendeu a gratificação de atividade perigosa aos servidores lotados na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Sistema Penitenciário. 3. No caso dos autos, verifica-se que o autor se encontra lotado na Secretaria de Educação, ministrando suas aulas, segundo informa desde meados de 2005, junto ao DEGASE, o que não é impugnado pelo ERJ. 4. Malgrado não pertencer aos quadros do DEGASE, depreende-se que a lei não fez qualquer ressalva quanto às categorias e as carreiras de servidores a serem alcançados pela norma, mas sim que a Gratificação de Atividade Perigosa seja paga a todos que, em razão da função, se encontrem expostos aos mesmos riscos. 5. Comprovado o exercício de atividade docência em instituição pertencente à unidade prisional, faz jus o autor ao recebimento da gratificação de atividade perigosa. 6. Hipótese em que o autor já recebe gratificação destinada a compensar os servidores que atuam em unidades escolares com funcionamento em unidades prisionais sob a rubrica "GEE", a qual deve ser deduzida do numerário a ser auferido pelo servidor decorrente de gratificação de atividade perigosa, uma vez que não cumuláveis tais verbas, como determinado na r. sentença. 7. Frise-se que não há de se falar na espécie que houve aumento de vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia, mas sim o exercício do sistema de freios e contrapesos, mediante a determinação de cumprimento da lei, no caso, dos artigos 1º e 2º, da Lei nº 3.694, de 2001, pela Administração, haja vista que a referida Lei não faz qualquer ressalva no tocante ao órgão de origem do servidor. Inaplicabilidade, na espécie, do verbete nº 339, da súmula do Supremo Tribunal Federal. Entendimento desta Corte Estadual, no sentido de que não se trata de o Poder Judiciário aumentar vencimentos com base no princípio da isonomia, mas de determinar o devido cumprimento da lei. Ausência de violação ao teor do aludido verbete. 8. Sobre o montante devido deve incidir juros e correção monetária nos moldes que restar definitivamente decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, a ser aplicado na fase de liquidação de sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (fls.135/147) ”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos artigos 2°; 37, inciso X; 167, inciso I; e 169, da Constituição Federal de 1988, bem como à Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. Sobre o tema, a propósito: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A solução da controvérsia depende da análise do conjunto probatório dos autos e da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e 280 do STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1169604 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14-12-2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXENSÃO DE VANTAGENS. LEI MUNICIPAL 9.024/09. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei municipal 9.024/09) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à natureza jurídica da gratificação e sua extensão ao proventos da parte recorrida, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1088764 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01-07-2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1097269 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18-03-2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1143547 AgR, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26-11-2018) 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 17), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 26) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente